Tribunal: TJMT
Processo: 1039607-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039607-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZORAIDE DA COSTA FELICCIANA - CPF: 304.429.401-06 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Zoraide da Costa Feliciana contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Santander S/A, condenando a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a possibilidade de exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios, mesmo com a concessão da justiça gratuita; e (ii) a revogação do encaminhamento dos autos ao Ministério Público, alegando a legalidade da atuação do advogado da apelante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, a concessão da justiça gratuita não exime a parte beneficiária da condenação nos ônus sucumbenciais, apenas suspendendo sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira.

4. Quanto à remessa dos autos ao Ministério Público, trata-se de medida preventiva cabível, ante os indícios de abuso do direito de demandar, caracterizada pelo manejo repetitivo e abusivo de ações sem fundamento jurídico sólido, prática contrária aos deveres impostos pelo art. 77, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita não exime a parte do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, suspendendo apenas a exigibilidade. A remessa dos autos ao Ministério Público para investigação de advocacia que abusa do direito de demandar é medida cabível quando há suspeitas sobre a conduta do procurador."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, II; 98, § 3o; 139, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zoraide da Costa Feliciana, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Cuiabá
, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face do Banco Santander S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante pugna pela exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios, considerando o exercício de seu direito constitucional ao acesso à justiça, pois é parte hipossuficiente financeiramente.

Por fim, requer seja revogado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, em razão da legalidade da atuação do seu advogado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Zoraide da Costa Feliciana, insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Cuiabá
, que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, ajuizada em face do Banco Santander S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

A Recorrente argumenta que a condenação ao pagamento das custas processuais não é cabível, pois ela é beneficiária da justiça gratuita.

Em análise ao caderno processual, denota-se que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária ao Apelante (id. 245096153).

Por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça não exclui a condenação referente aos ônus sucumbenciais, apenas suspende a exigibilidade dos créditos por cinco anos, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC. Caso ocorra uma mudança na condição econômica do beneficiário antes do término desse período, não há impedimento para que os valores sejam cobrados.

Neste sentido, é medida que se impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas finais, considerando a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Ainda, pretende o Recorrente a reforma da sentença,
a fim de que seja revogado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, em razão da legalidade da atuação do seu advogado.

Sabe-se que a advocacia predatória se caracteriza pelo alto volume de demandas repetitivas, concentradas em um único escritório ou advogado, que utiliza a ação de forma abusiva, frequentemente falsificando documentos ou até mesmo a causa de pedir, geralmente em nome de partes vulneráveis, visando ao enriquecimento indevido às custas da justiça.

Caso o procurador tenha agido de tal forma, faltou com o seu dever previsto no artigo 77, inciso II do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

Assim, uma vez levantada tal suspeita, é dever do magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, nos termos do artigo 139, inciso III do Código de Processo Civil.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Zoraide da Costa Feliciana, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024